Tribunal: TJMT
Processo: 0000634-37.2016.8.11.0039
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000634-37.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AELCIO PEREIRA PARDINHO - CPF: 002.315.151-03 (VÍTIMA), BENEDITO DOS SANTOS CASTRO (VÍTIMA), REIVERSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 023.947.981-57 (VÍTIMA), LÚCIO ALVES GARDAS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000634-37.2016.8.11.0039

APELANTE: LÚCIO ALVES GARDAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DO POLICIAL QUE COMPROVAM A ORIGEM ILÍCITA DOS BENS APREENDIDOS EM PODER DO RÉU – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA CAUSADA –
RES FURTIVA
SUPERIOR A CINQUENTA E UM POR CENTO DO SALÁRIO MÍNIMO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A
figura-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de receptação quando os objetos [provenientes do crime de furto] foram apreendidos na posse do réu, em condições que presumem que ele tinha conhecimento da origem ilícita deles.

Não tem aplicação o princípio da insignificância quando o valor dos bens receptados supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, por falta de inexpressividade da lesão jurídica. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000634-37.2016.8.11.0039

APELANTE: LÚCIO ALVES GARDAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Lúcio Alves Gardas, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do

in dubio pro reo
. Quando não, requer
sua absolvição por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância, ou a desclassificação para a modalidade culposa, haja vista a ausência de dolo na sua conduta.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000634-37.2016.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Lúcio Alves Gardas
a prática do crime de receptação, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“
[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de outubro, em horário não precisado, neste município e comarca de São José dos Quatro Marcos, LÚCIO ALVES GARDAS, com consciência e vontade, adquiriu em proveito próprio coisas que sabia serem produtos de crime, consistentes em 01 (um) balde, 01 (uma) mangueira de nível de 5m, 01 (uma) trena de 25m, 01 (uma) enxada com cabo, 02 (duas) truquesas, 01 (uma) colher de pedreiro, 01 (uma) chave de entortar ferro, 01 (uma) segueta, 01 (um) mini aparelho de som, 01 (uma) cavadeira de duas bocas e 01 (uma) balança, tudo avaliado no montante de R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais), conforme auto de avaliação de fls. 36.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, após os objetos retro mencionados, que pertenciam às vítimas Aelcio Pereira Pardinho, Benedito dos Santos Castro e Reiverson Fernandes dos Santos, terem sido furtados numa construção civil, situada na rua do Café, Jardim Bela Vista, nesta cidade, supostamente pela pessoa de “Bugão Violeiro”, o increpado LÚCIO ALVES GARDAS, conhecedor da origem ilícita dos objetos, os adquiriu daquele, pelo irrisório valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo os bens posteriormente recuperados em posse do réu. [...]”
(p. 2 – id. 141920374).

A defesa busca a absolvição do apelante, sob a alegação de que não há nos autos provas suficientes para sustentar o édito condenatório, sobretudo em razão da impossibilidade de ter ciência quanto à ilicitude do objeto.

Caso mantida a condenação, pede a absolvição por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância, ou a desclassificação do crime para a modalidade culposa, ante a ausência de dolo em sua conduta.

O recurso deve ser desprovido.

A materialidade delitiva está comprovada no auto de prisão em flagrante delito [p. 4 – id. 141920374], termo de apreensão [p. 9 – id. 141920374], boletim de ocorrência [p. 22-23 – id. 141920374], auto de avaliação [p. 39 – id. 141920374], relatório policial [p. 41-44 – id. 141920374] e nos depoimentos das testemunhas.

No tocante à autoria, que é negada pelo apelante, encontra-se ela demonstrada nos depoimentos do policial civil Luciano Cristóvão e das vítimas Reiverson Fernandes dos Santos e Benedito dos Santos Castro, proprietários dos objetos subtraídos, que demonstram que o réu adquiriu e recebeu, em proveito próprio e alheio, coisa que sabia ser produto de crime, como se vê nestes excertos de suas declarações:

“[...] Que uma das vítimas passou ao lado de uma construção e reconheceu o balde como um dos produtos que haviam sido furtados. Que acompanhado das vítimas foi até o local e lá reconheceram outras ferramentas objeto do furto. Que perguntaram ao dono da construção quem era o dono das ferramentas e foram informados que era Lúcio Alves Gardas. Que conduziu o réu até a Delegacia de Polícia, onde o acusado relatou que não furtou os objetos, mas que os teria adquirido do rapaz conhecido como “Bugão”, pelo valor de R$ 50,00 reais, falando que ia dar mais depois. Que os objetos tinham um valor bem superior, inclusive só esse alicate de cortar ferro tem um valor bem alto. Que os equipamentos não eram novos, porque estavam sendo usados pelos proprietários na obra, mas tinha bom aspecto, estavam bem conservados. [...]”
(policial civil Luciano Cristóvão – áudio id. 158984856).

“[...] Que chegou para trabalhar, acompanhado das outras vítimas, e as ferramentas haviam sumido. Que alguns dias após o furto, estava passando perto de uma construção e reconheceu o balde que havia sido furtado e pediu para o dono da construção para dar uma olhada, momento este em que reconheceu o restante das ferramentas. Que entrou em contato com as outras vítimas e foram até a Delegacia de Polícia. Que perguntou ao dono da obra quem estava utilizando as ferramentas e ele respondeu que era Lúcio Alves. [...]”
(Reiverson Fernandes dos Santos – áudio id. 158984858).

“[...] Que teve um dia que a gente chegou para trabalhar na obra e as nossas ferramentas tinham sumido, não estavam mais lá. Que o servente que trabalha com a gente foi em um mercadinho lá na Vila Nova, chegando lá perto do mercadinho ele passou pelo portão e viu o balde nosso lá, como ele trabalhava com as ferramentas ele reconheceu. Que a pessoa lá falou que a gente não poderia entrar lá porque era propriedade dos outros né, que tinha que chamar a polícia. Que fomos e chamamos a Polícia Civil, e ela que entrou com a gente, o policial Luciano que entrou, para pegar os objetos que estava dentro da casa. Que esses nove objetos que estavam lá custam muito mais que 50 reais. Que o valor de 449 reais que constou no laudo de avaliação está compatível com o valor de mercado. [...]”
(Benedito dos Santos Castro – áudio id. 158984855).

A esses depoimentos se acresce a dissociada e contraditória versão do apelante, que na delegacia afirmou ter pagado o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) pelas ferramentas à pessoa de alcunha de “Bugão”, enquanto que em juízo acrescentou que, além desse valor, ficou de repassar mais R$ 100,00 (cem reais) pelos equipamentos, sem tomar as precauções necessárias quanto à verificação da procedência lícita dos objetos.

A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que ‘
se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
’
[1]
.

Na hipótese, além da desproporcionalidade do valor supostamente pago nos equipamentos [R$ 50,00 ou R$ 150,00] e das condições em que ocorreram as supostas negociações – com um terceiro sem identificação de nome, características ou contato, conhecido apenas como “Bugão” –, o apelante não demonstrou que não tinha razões para desconfiar da procedência ilícita deles.

A mera alegação de desconhecimento da ilicitude do bem – sem provas que a sustente – não basta à sua absolvição.

A apreensão de bem em poder do agente lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua origem ilícita, fato processual não verificado nos autos.

A propósito, nesse sentido também
foram os argumentos lançados pelo douto Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Na fase pretoriana foram ouvidos as vítimas Aelcio, Benedito e Reiverson, além do Policial Civil Luciano Cristóvão, tendo as vítimas narrado a subtração e a testemunha informado as diligências encetadas para localizar e apreensão das ferramentas.

O apelante LÚCIO ALVES GARDAS, ao ser interrogado em juízo, asseverou que comprou as referidas ferramentas pelo valor de R$50,00 (cinquenta) reais e, posteriormente, pagaria mais R$100,00 (cem) reais, para uma pessoa que ele somente conhece pelo apelido de “Bugão”. Cumpre enfatizar que somente em juízo, adveio essa versão de pagamento de mais R$100,00 (cem) reais.

Ora Des. Relator, versão apresentada é pelo apelante na fase préprocessual, mesmo que ao final conclua pelo desconhecimento da origem ilícita dos objetos, demonstra, no mínimo, uma cegueira deliberada do réu em saber a origem dos objetos adquiridos.

Aliás, cumpre enfatizar que a própria versão de ter pago a quantia de R$50,00 repousa única e exclusivamente nas falas do réu, pois o negócio foi desprovido de qualquer formalismo necessário a venda de bens móveis, podendo tê-los adquiridos por quantia inferior.

A autoria encontra esteio no conjunto probatório produzido e, mesmo que alegue desconhecimento da ilicitude da coisa que, assumidamente, estava em sua posse.

[...]

Apesar do apelante alegar desconhecer a origem ilícita dos bens, verifica-se que não soube sequer informar o nome completo da pessoa que adquiriu, nem documentos comprobatório da transação de boa-fé, demonstrando que tinha conhecimento da ilicitude de sua conduta e praticou, portanto, o delito de receptação previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que, uma vez apreendida a res em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele apresentar e comprovar justificativa idônea acerca da origem lícita do bem”
(id. 163937662).

Diante desse contexto, afigura-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de receptação, considerando que os bens foram apreendidos na posse do réu, em condições que permitem afirmar que tinha ele conhecimento da procedência ilícita deles.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

[...] A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 1000347-96.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

[...] No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. [...]
(TJ/MT, N.U 0012921-20.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 04/06/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO RÉU QUANTO À ORIGEM ESPÚRIA DO OBJETO – [...] Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo [...]”
(N.U 1002363-21.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).

De igual modo, não obstante os relevantes argumentos aduzidos pela defesa do apelante, também não há falar, no caso concreto, em absolvição com fundamento no princípio da insignificância.

O Glossário Jurídico do Supremo Tribunal Federal, disponível no sítio eletrônico (
http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra= P&id=491
), dá os balizamentos do “princípio da insignificância”, nos seguintes termos:

“O princípio da insignificância tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considera o ato praticado como um crime, por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu e não apenas na diminuição e substituição da pena ou não sua não aplicação. Para ser utilizado, faz-se necessária a presença de certos requisitos, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (exemplo: o furto de algo de baixo valor).
Sua aplicação decorre no sentido de que o direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social”.

Quanto à incidência do aludido princípio a Corte Suprema, em julgamento paradigmático proferido no HC n. 84.412/SP, da relatoria do Min. Celso de Mello, estabeleceu parâmetros objetivos a serem sopesados pelo julgador quando da análise da insignificância, sendo eles:

a) a mínima ofensividade da conduta do agente;

b) a ausência de periculosidade social da ação;

c) o reduzido grau de reprovabilidade da conduta; e,

d) a inexpressividade da lesão jurídica causada
.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante subtraiu diversas ferramentas das vítimas, Benedito dos Santos Castro e Reiverson Fernandes dos Santos, que foram avaliadas em
R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove)
, correspondendo a mais de
51% (cinquenta e um por cento)

do salário mínimo vigente à época [R$ 880,00], o que afasta a incidência do princípio da insignificância.

Diz-se isso porque, segundo entendimento firmado pelo STJ, não se considera irrisória a subtração ou apropriação de objetos com montante superior a dez por cento do salário mínimo, que é o parâmetro para o reconhecimento da
inexpressividade da lesão jurídica causada
.

Colho da jurisprudência:

“[...] 3. Não é insignificante a conduta de furtar uns óculos (01) e um boné (01), de propriedade de duas pessoas distintas, com valor superior a 10% (R$ 100,00) do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 724,00) [...]”
(HC 351.207/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

“[...] I - É incabível a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, uma vez que valor do bem subtraído - um aparelho celular estimado em R$ 90,00 (noventa reais) - não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 622,00) [...]”
(AgInt no REsp 1585687/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).

“[...] III - In casu, imputa-se ao paciente o furto de uma carteira contendo diversos documentos, cartões bancários e R$ 84,75 (oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) em espécie, que não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de 10% do salário mínimo vigente à época do fato (salário mínimo em 2015 - R$ 788,00), inviabilizando o reconhecimento da atipicidade da conduta (precedentes) [...]”
(HC 342.945/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016).

Ressalte-se ainda que
“o simples fato de os produtos subtraídos terem sido restituídos à ofendida não justifica, por si só, a aplicação do princípio da insignificância”
(HC 349.555/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Jurisprudência em teses – Edição n. 87 – Crimes contra o patrimônio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023